Tribunal: TJBA
Processo: 8077476-26.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8077476-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível IMPETRANTE: FABRICIO GONCALVES FRANCA CARVALHO e outros Advogado(s): FABRICIO GONCALVES FRANCA CARVALHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS DA COMARCA DE SERRINHA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. ACORDO DE PARCELAMENTO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de devedor de alimentos contra decisão proferida nos autos de execução de alimentos, que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 30 dias, em razão do inadimplemento da obrigação alimentar. As partes firmaram acordo de parcelamento do débito, devidamente iniciado com o pagamento da primeira parcela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção da ordem de prisão civil decretada contra o devedor de alimentos que, com anuência expressa da parte credora, celebrou acordo de parcelamento do débito alimentar e iniciou seu adimplemento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação processual (art. 528, §7º, CPC) admite a prisão civil do devedor de alimentos como meio coercitivo para pagamento de até três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo, sendo cabível apenas na hipótese de inadimplemento sem justificativa. 4. Embora a lei não preveja expressamente a possibilidade de suspensão da ordem de prisão em razão de acordo de parcelamento, a anuência do credor, devidamente formalizada, permite tal suspensão, considerando os princípios da efetividade da execução, da menor onerosidade possível e da dignidade da pessoa humana. 5. A jurisprudência consolida o entendimento de que, havendo acordo homologado e início de pagamento, não subsiste razão para manutenção da ordem de prisão, pois o meio coercitivo perde sua finalidade. 6. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão da ordem, destacando que o paciente comprovou o pagamento da entrada, bem como o compromisso com as parcelas subsequentes e o pagamento da pensão mensal vincenda. 7. Ressalta-se que o descumprimento do acordo poderá ensejar novo decreto de prisão civil, mantendo-se o direito do credor de adotar as medidas coercitivas cabíveis. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8077476-26.2024.8.05.0000, sendo Impetrante FABRICIO GONCALVES FRANCA CARVALHO em favor do Paciente JESSE DE SOUZA SANTOS, e impetrado, o MM. Juiz da 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRINHA, BAHIA, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator.